Tribunal: TJSP
Processo: 1010056-91.2018.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior esquerdo do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia

Ementa:
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
"Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o membro superior esquerdo do autor guardam liame com a atividade profissional desempenhada e implicam déficit funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observadas a prescrição quinquenal, bem como eventual adequação do termo inicial à deliberação que advier do Superior Tribunal de Justiça em sede do Tema 862, a ser pago até a véspera da aposentadoria por tempo de contribuição já mantida. Os valores em atraso serão corrigidos monetariamente e acrescidos de juros de mora.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000640085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1010056-
91.2018.8.26.0019, da Comarca de Americana, em que é apelante/apelado VALDECI
DONIZETE ZAGO, é apelado/apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO
SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "negaram
provimento ao recurso do INSS e modificaram em parte a sentença por força do
reexame necessário e parcial provimento ao recurso do autor. V. U.", de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
LUIZ DE LORENZI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019
Voto no 37.109
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019 - Voto no 37.109
Comarca:
AMERICANA - 4a VARA CÍVEL
(Proc. 1010056-91.2018.8.26.0019)
Recorrente: JUÍZO “EX OFFICIO”
Apt/Apds:
VALDECI DONIZETE ZAGO; INSS
ACIDENTÁRIA - LESÕES NO MEMBRO SUPERIOR
ESQUERDO - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO
FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE.
“Reconhecido tecnicamente que as lesões que acometem o
membro superior esquerdo do autor guardam liame com a
atividade profissional desempenhada e implicam déficit
funcional de caráter parcial e permanente, de rigor a
concessão do auxílio-acidente com início a partir do dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, observadas a
prescrição quinquenal, bem como eventual adequação do
termo inicial à deliberação que advier do Superior
Tribunal de Justiça em sede do Tema 862, a ser pago até a
véspera da aposentadoria por tempo de contribuição já
mantida.
Os
valores
em
atraso
serão
corrigidos
monetariamente e acrescidos de juros de mora.
Apelação do INSS desprovida; sentença
modificada em parte por força do reexame
necessário e do provimento parcial do recurso
do autor.
Trata-se de ação acidentária movida por Valdeci Donizete
Zago contra o INSS alegando, em síntese, que devido às condições
agressivas de trabalho, às quais se sujeitou no desempenho de suas funções
na empresa que menciona, tornou-se portador de lesões na coluna e nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019
Voto no 37.109
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019 - Voto no 37.109
membros superiores, males esses que reduziram a sua capacidade
profissional. Postula a concessão de benefício acidentário.
O laudo médico-pericial veio aos autos (páginas 111/141).
Sobreveio a r. sentença que, embasada nas lesões do membro
superior esquerdo, julgou procedente o pedido inicial para condenar o
INSS a pagar ao autor auxílio-acidente de 50% do “salário-de-
contribuição” a partir da data da apresentação do laudo médico-pericial em
Juízo, mais abono anual, além de juros de mora, correção monetária,
custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10%
sobre o valor das parcelas em atraso (páginas 165/167).
Inconformadas, apelam ambas as partes.
O autor pleiteando: a) modificação do termo inicial do
benefício para o dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, ou seja,
03.05.2010; b) majoração da verba honorária (páginas 170/177).
O INSS, por sua vez, pugna pela reforma do julgado sob a
alegação de que não restou comprovado nos autos o alegado déficit laboral
de caráter parcial e permanente a ensejar a concessão do auxílio-acidente
(páginas 189/190).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019
Voto no 37.109
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019 - Voto no 37.109
Somente o autor apresentou resposta (páginas 207/213 e
certidão na página 214).
É o relatório, adotado no mais o da r. sentença.
Conquanto não determinado pelo Juízo monocrático,
comungo do entendimento de que no caso cabe o reexame necessário ante
o caráter ilíquido da r. sentença.
Nesse diapasão, considerados os recursos voluntários e o
reexame necessário, passo a decidir.
Objetivou o autor na presente ação a concessão de benefício
acidentário sob o argumento de que teve reduzida a sua capacidade de
trabalho em decorrência de lesões na coluna e nos membros superiores,
cujas causas de eclosão, segundo alega, estão relacionadas com as
condições inóspitas às quais se sujeitou no desempenho de sua atividade
profissional.
Com relação à coluna, a avaliação médica efetivada não
logrou encontrar alterações incapacitantes de origem ocupacional (ver
páginas 130 e 134/135), de modo que não pode ser considerada para
embasar a procedência do pedido inicial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019
Voto no 37.109
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019 - Voto no 37.109
No tocante aos membros superiores, atestou o laudo
produzido, fundado em minucioso estudo e amparado nos exames
pertinentes realizados, ser o autor portador de tendinopatia e lesão do
manguito rotador no ombro esquerdo, assegurando o Expert que tais
alterações acarretam prejuízo à capacidade profissional de forma parcial e
permanente na medida em que obstam o exercício da função habitual (no
caso como operador de máquinas) e de outras que exijam sobrecarga sobre
o segmento afetado (ver páginas 128/135).
O liame ocupacional das moléstias restou configurado no caso
vertente, seja pela emissão da respectiva comunicação de acidente do
trabalho (CAT) pelo empregador, seja pelo reconhecimento do laudo
médico-pericial embasado nas características da atividade laboral
desempenhada (ver páginas 11 e 128/135).
Nesse contexto, face à segura conclusão médica não
impugnada por nenhuma outra prova técnica ao longo do feito, outro não
poderia ser o desfecho da demanda senão a concessão do auxílio-acidente,
como decidido pelo julgado singular.
Levando-se em conta ter o autor se afastado do trabalho
durante tratamento médico, no gozo de auxílio-doença (período de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019
Voto no 37.109
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019 - Voto no 37.109
24.06.2006 a 02.05.2010), por força das lesões nos membros superiores
ora avaliadas (ver páginas 10, 72 e 157), de rigor a fixação do marco
inicial do auxílio-acidente no dia seguinte ao da cessação do auxílio-
doença, ou seja, 03.05.2010 (ver página 157), observadas a prescrição das
parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação
(demanda proposta em 18.09.2018 - ver página 01), bem como eventual
necessidade de adequação do termo inicial ao parâmetro que advier do
Superior Tribunal de Justiça na hipótese de se definir marco diverso
quando do julgamento dos recursos selecionados como representativos
da controvérsia (REsp 1.786.736 e RESp 1.729.555, STJ - Tema 862).
Considerando que no caso em apreço o autor se encontra no
gozo de aposentadoria por tempo de contribuição desde 18.05.2018 (ver
páginas 191 e 200), o auxílio-acidente deferido terá vigência até
17.05.2018 (dia anterior ao da concessão da aludida aposentadoria), em
obediência à regra do artigo 86, parágrafo 2o, da Lei 8.213/91, com a
redação dada pela Lei 9.528/97.
A fixação do percentual da verba honorária, levando-se em
conta a iliquidez da r. sentença ora mantida, fica postergada para a
execução quando, então, deverá ser aferido em conformidade com a regra
do artigo 85, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil vigente, respeitada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019
Voto no 37.109
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019 - Voto no 37.109
a Súmula 111 do Superior Tribunal de Justiça, na forma do entendimento
aqui perfilhado.
Está o INSS isento do pagamento de custas processuais na
forma prevista pelo artigo 6o da Lei 11.608/03, ressalvadas evidentemente
as eventuais despesas suportadas e comprovadas pelo autor no curso da
ação.
Por fim, cumpre-me assentar que o auxílio-acidente terá como
base de cálculo o mesmo salário-de-benefício (e não o “de contribuição”
como constou da r. sentença) que norteou o pagamento do correspondente
auxílio-doença no âmbito administrativo (deverá o INSS oportunamente
informá-lo nos autos) e que os valores em atraso serão corrigidos
monetariamente pelo IPCA-E conforme orientação definitiva do Supremo
Tribunal Federal por força da apreciação do Tema 810 - repercussão geral
no Recurso Extraordinário no 870.947/SE, e acrescidos de juros de mora
contados a partir da citação (23.10.2018 - página 39) de uma só vez
sobre o quantum devido, à base mensal conforme a disciplina da Lei
11.960/09.
A conta a ser elaborada deverá seguir estritamente a forma da
Lei 8.213/91, ou seja, com cálculo mês a mês de cada parcela devida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019
Voto no 37.109
Apelação Cível no 1010056-91.2018.8.26.0019 - Voto no 37.109
partindo-se da renda mensal inicial devidamente reajustada pelos índices
de manutenção no decorrer do tempo.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à
apelação do INSS e, provendo em parte o recurso do autor e por força
do reexame necessário, modifico parcialmente a r. sentença nos termos
e para os fins supra.
LUIZ DE LORENZI
Relator